Tribunal: TJDFT
Processo: 0733175-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA. ABATIMENTO JÁ REALIZADO. COMPROVAÇÃO.
1. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. A inversão do ônus é medida excepcional e não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo. É necessário demonstrar a hipossuficiência do consumidor para a produção de prova ou a verossimilhança da alegação (CDC, art. 6o, VIII).
3. Comprovado que o valor cobrado na inicial refere-se ao débito remanescente, apurado após a quitação parcial da dívida, correta a sentença que julgou procedente a ação monitória.
4. Recurso conhecido e não provido.